Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716548-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, JOAO ALEXANDRE ALVES PEREIRA, JOSY BARBARA FOGIA PEREIRA, PIZZARIA SICILIANA LTDA - ME, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0041559-16.2010.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela parte ora agravante de aumento de percentual de penhora de proventos, pesquisa no SISBAJUD na funcionalidade “teimosinha” e apreensão da carteira nacional de habilitação, passaportes e cartões de créditos dos executados. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Inicialmente, afirma que a majoração da penhora determinada sobre os proventos líquidos da parte agravada para o patamar de 30% (trinta por cento) não prejudicará sua subsistência, ao mesmo tempo em que possibilitará a quitação da dívida. Discorre acerca do aprimoramento do SISBAJUD pelo CNJ, com implementação de novas funcionalidades, entre elas a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores, defendendo que a adoção da consulta reiterada ao SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta conhecida como “teimosinha”, constitui medida direcionada aos princípios norteadores da execução, em especial o da eficiência e da menor onerosidade. Disserta sobre o fim social do processo de execução e a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Alega que as medidas atípicas de coação devem ser deferidas, conforme previsão legal contida no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Narra que a execução em curso perdura há mais de dez anos, somando diversas pesquisas infrutíferas de bens em nome dos executados, os quais não efetuaram o pagamento do débito ou ofertaram qualquer acordo para sua quitação, tornando imprescindível as medidas requeridas para coação dos devedores, entre as quais a suspensão da CNH, recolhimento do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito da parte agravada. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados sobre os temas citados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “determinar a majoração do percentual a ser penhorado para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor até a quitação integral do quantum debeatur, determinar a BACENJUD até a satisfação integral do débito e determinar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos executados”. Preparo recolhido no ID 46296502 e ID 46296503. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 156433377 – autos de origem): 1) Do pedido de revisão da penhora para 30% do salário do executado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO: Indefiro, pelos fundamentos expostos na decisão de ID 155161495. O exequente não apresentou qualquer fato apto a ensejar à alteração do entendimento anterior. 2) Da hasta pública do veículo de propriedade do executado JOÃO ALEXANDRE ALVES PEREIRA: O exequente foi intimado para cumprir a decisão de ID 147300348, no que tange ao valor de avaliação do veículo penhorado. Dessa forma, não há que se falar, por ora, em hasta pública. Aguarde-se o prazo concedido pela decisão anterior e, após, promova-se a intimação do exequente. 3) Do pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD: Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. 4) Do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do executado: Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. Ademais, embora o STF entenda ser possível a suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, a medida o ser apreciada pelo juiz no caso concreto. Sobre a questão, esclareço que o STF afirmou que as medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, são válidas, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em tela, entendo não ser possível a retenção da carteira nacional de habilitação do executado e do executado, pois, em que pese o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, não pode o judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. Neste sentido, confira-se entendimentos recentes deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.1. As medidas coercitivas atípicas não podem violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir (Precedentes do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1353104, 07494838820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento:1/7/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da parte executada.2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. A determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, além do cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. Precedente Jurisprudencial: "(...)1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019)". 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1351986, 07133354420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, incabível o requerimento de bloqueio do cartão de crédito da parte executada, considerando que a restrição atingiria direitos de terceiros que não integram a presente relação processual. Sobre a questão, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos devedores. 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Prossiga-se nos termos da decisão anterior e aguarde-se o prazo para eventual recurso. (destaques no original) 1. Majoração da penhora incidente sobre o salário O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim sendo, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. A penhora de percentual da verba salarial diretamente em folha de pagamento atende às normas fundamentais do processo civil, especialmente as que buscam dar efetividade às decisões judiciais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1335022, 07517339420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, cabe ressaltar a recalcitrância dos executados na quitação do débito, pois, conforme se verifica da análise dos autos, a execução de título extrajudicial em curso na instância a quo fora ajuizado no ano de 2010 e até a presente data a obrigação imposta no título não foi devidamente cumprida. Verifica-se que o Juízo a quo deferiu a penhora dos rendimentos mensais do executado no importe de 10% (dez por cento), conforme decisão de ID 155161495. Ressalte-se, ainda, que não há comprovação de que a majoração da penhora afetará a subsistência do devedor, o qual, inclusive, poderá se manifestar nos autos para demonstrar eventual comprometimento de sua sobrevivência em razão da penhora fixada. Nesse contexto, entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada, descontados os abatimentos obrigatórios (Bruto – IR – Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade. 2. Pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. No caso em análise, a parte agravante persegue seu crédito desde 2010 com reiteradas pesquisas até então infrutíferas, não havendo óbice em se realizar a pesquisa por meio do SISBAJUD. Ressalte-se ainda que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD utilizando-se a ferramenta denominada “teimosinha”, criada e disponibilizada em favor da efetividade da fase executiva. Entretanto, o sistema não permite a utilização da ferramenta teimosinha por prazo superior a 30 (trinta) dias, sendo impossível deferir o pedido da parte de reiteração permanente, tal como requerido pelo banco agravante. Assim, em caso de respostas negativas, caberá à parte reiterar o pedido de realização da pesquisa e ao Juízo proferir nova análise. 3. Apreensão da CNH, passaporte e cartões de crédito O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis na execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, a parte agravante tem tentado satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte dos devedores, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Dessa forma, necessário deferir a medida coercitiva requerida no que se refere à suspensão de CNH e retenção do passaporte da parte agravada. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC. 2. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 2.1. Necessária a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, bem como a inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes, como meio de coação a quitarem o débito exequendo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375193, 07214401020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim perfilha o entendimento desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. (...) IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível deferir tal pleito, pois atingiria direito de terceiros. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para majorar o percentual da penhora para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado; para autorizar as buscas no SISBAJUD por meio da ferramenta "teimosinha”, limitado ao prazo de 30 (trinta) dias; determinar o bloqueio e retenção da CNH e passaporte do agravado. Caberá ao Juízo a quo tomar as medidas necessárias para a efetivação desta decisão, como o envio de ofício aos órgãos responsáveis. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Determino, ainda, a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do ProAfr no REsp 1.955.539/SP (Tema 1137), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Brasília-DF, 5 de maio de 2023 18:51:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador